Tribunal: TJSP
Processo: 1009708-28.2019.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Renato Sartorelli
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
"AÇÃO DE COBRANÇA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS -COBRANÇA DE MENSALIDADES - INADIMPLÊNCIA CONFESSADA - JUROS DE MORA - INCIDÊNCIA - TERMO INICIAL A PARTIR DO VENCIMENTO DE CADA PRESTAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO.

Em se tratando de cobrança de mensalidades escolares, que retratam obrigação líquida e com prefixação do dia do vencimento, a mora ocorre ex re, ou seja,

Ementa:
"AÇÃO DE COBRANÇA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS -COBRANÇA DE MENSALIDADES - INADIMPLÊNCIA CONFESSADA - JUROS DE MORA - INCIDÊNCIA - TERMO INICIAL A PARTIR DO VENCIMENTO DE CADA PRESTAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO.

Em se tratando de cobrança de mensalidades escolares, que retratam obrigação líquida e com prefixação do dia do vencimento, a mora ocorre ex re, ou seja, independentemente de interpelação do devedor, aplicando-se a regra dies interpellat pro homine".